Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-54.2021.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-54.2021.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: ICATU SEG ALOCACAO DINAMICA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RITO COMUM ORDINÁRIO. OPÇÃO PELO JUÍZO COMUM EM DETRIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE E RELATIVA.
FACULTATIVIDADE DA ESCOLHA PELA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXTINÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO INDEVIDA DE NORMAS DA LEI N. 9.099/1995
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
REURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada no não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação.

A demanda foi proposta adotando o rito comum ordinário, mas o juízo de primeiro grau aplicou subsidiariamente as normas dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/1995) para extinguir o feito, apesar de a ação tramitar pelo rito do Código de Processo Civil (CPC).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência da parte autora à audiência de conciliação quando esta optou pelo rito comum ordinário, afastando a aplicação das regras específicas dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e concorrente com a Justiça Comum, cabendo exclusivamente à parte Autora a faculdade de optar pelo rito que melhor atenda aos seus interesses.

Tendo a causa sido proposta sob o rito comum ordinário após a instituição dos Juizados Adjuntos na Comarca, não se admite a imposição de regras procedimentais restritivas da Lei n. 9.099/1995, sob pena de violação ao direito de escolha da parte.

No rito ordinário regido pelo CPC, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação não autoriza a extinção prematura da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

A escolha entre o Juizado Especial e a Justiça Comum é uma faculdade da parte autora, dada a natureza relativa da competência.

No rito comum do CPC, a ausência da parte à audiência de conciliação não implica a extinção do processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO n. 8000282-54.2021.8.05.0064
, em que figuram como Apelante
SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS
, e, como parte Apelado,
ICATU SEGUROS S/A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatoral.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.